Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735188-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso ou, querendo, efetuar o pagamento em dobro do valor, sob pena de deserção, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator